Tribunal: TJDFT
Processo: 0714434-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714434-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS PINTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (exequente) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da EXECUÇÃO FISCAL ajuizada contra MARIA DAS GRACAS PINTO, processo n. 0002498-58.2014.8.07.0018, na qual acolheu a impugnação a penhora, o fazendo nos seguintes termos (ID 188407442 da origem): “Trata-se de impugnação à penhora de ativos financeiros realizada por meio do sistema SisbaJud, no ID 172722339. MARIA DAS GRACAS PINTO alegou impenhorabilidade dos valores, sob o argumento de que se tratam de proventos de aposentadoria. A fim de comprovar suas alegações, anexou aos autos os contracheques de ID 182278696, além dos extratos bancários correspondentes (vide IDs 182276739 e seguintes). É o breve relatório. DECIDO. Tendo em vista a natureza da questão discutida, analiso a possibilidade de liberação imediata e sem prévio contraditório, com relação aos valores judicialmente constritos. O artigo 833, inciso IV, do CPC, assim estabelece: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV- os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. De início, em análise aos autos verifica-se que a corresponsável é aposentada pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Ademais, conforme documento juntado aos autos, MARIA DAS GRAÇAS possui as seguintes contas no BRADESCO: agência 3464, conta 1853428-4 (extratos bancários de ID 182276739); e agência 3464, conta 0010353-5 (extratos bancários de ID 182276740), com anotações de crédito de salário nesta última conta. Da análise dos extratos anexados, observa-se que em 04/09/2023 a corresponsável recebeu o valor de R$2.544,00 (dois mil, quinhentos e quarenta e quatro reais), sob a rubrica "CREDITO DO INSS", na conta no 853428-4. Todavia, houve o bloqueio determinado por este juízo, em 12/09/2023, na conta 10353-5, no valor de R$ 946,97 (novecentos e quarenta e seis reais e noventa e sete centavos). Cumpre destacar que na conta no 853428-4, as únicas movimentações observadas são o recebimento do crédito do referido benefício e, em seguida, o saque do mesmo. Já na conta no 10353-5, no período de 26/06 a 19/09, houve apenas um crédito, ocorrido em 25/08/2023, sob a rubrica "DEPOS AG DINH", no valor de R$ 1.368,00 (mil trezentos e sessenta e oito reais). Assim, verifica-se que não houve qualquer outro depósito ou recebimento de crédito diverso do benefício indicado que justificasse a penhora para satisfação do débito exequendo, vez que não houve incremento nos valores depositados à conta1. Observa-se, portanto, que as movimentações bancárias da conta corrente da corresponsável estão condizentes com os valores recebidos a título de aposentadoria, não havendo dúvida de que o valor bloqueado possui natureza de caráter impenhorável. Neste sentido: (...) 3. A penhora por meio de bloqueio eletrônico como forma de se realizar a constrição de valores é célere e eficaz, de acordo com os princípios constitucionais que informam o processo civil moderno, entretanto, deve observar o disposto no art. 833, IV e X, do CPC quanto à impenhorabilidade. 4. O fundamento principiológico da regra da impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria é a dignidade da pessoa humana, vinculado ao direito à vida e à sobrevivência. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1202001, 07128570720198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no PJe: 25/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 2. Os proventos de aposentadoria são absolutamente impenhoráveis, nos termos do inc. IV do art. 833 do CPC. 2.1. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça: "A penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal'" (REsp 1184765/PA, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 03/12/2010). 3. Segundo o art. 854, § 3o, do CPC, é ônus do devedor demonstrar que a quantia bloqueada/penhorada corresponde às hipóteses de impenhorabilidade prescritas no art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil. 3.1. No caso dos autos, está claramente demonstrado que os valores bloqueados são decorrentes de aposentadoria do agravante, conforme documentos e extratos juntados, em que é possível observar a rubrica "Crédito do INSS". 4. Liminar deferida. 4.1. Agravo provido. (Acórdão 1161253, 07011703320198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no PJe: 29/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Insta ressaltar, ainda, que, por força do disposto no art. 833, IV, do CPC, não há que se falar sequer em penhora de 30% do provento. A conferir: “Por força do que dispõe o art. 833, IV, do CPC, é absoluta a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios. Não é possível a penhora, portanto, nem mesmo de 30% (trinta por cento) do salário depositado na conta bancária do Devedor” (Acórdão 1046042, 07077634920178070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2017, publicado no DJE: 21/9/2017). Diante disso, forçoso reconhecer que a penhora efetivada nestes autos não mais subsiste. Por conseguinte, DEFIRO o pedido para determinar a imediata desconstituição da penhora incidente sobre os valores penhorados em nome de MARIA DAS GRACAS PINTO– CPF/CNPJ: 244.651.946-68 e DETERMINO a liberação dos valores bloqueados, com as devidas atualizações legais, junto às contas do executado, no importe de R$ 946,97 (novecentos e quarenta e seis reais e noventa e sete centavos), com as devidas atualizações legais, junto às contas do executado, com a consequente expedição de alvará eletrônico. Considerando que não há nos autos informações acerca da conta destino ou mesmo chave PIX para realização do alvará eletrônico, intime-se a parte requerente/executada para fornecer, no prazo de 05 (cinco) dias, os dados bancários (chave PIX, CPF/CNPJ ou conta habilitada a receber PIX) para a efetivação da transferência. Não sendo possível proceder da forma determinada acima, desde já, confiro à presente decisão força de ofício a ser endereçado ao gerente do Banco de Brasília S/A - BRB, agência no 0155, e cumprido no Edifício Sede do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – Bloco “A”, Térreo, requisitando-se a imediata transferência dos valores bloqueados nos autos, com as devidas atualizações legais, para a conta da corresponsável, conforme dados bancários acima. Nesse caso, a título de informação para que a instituição financeira consiga localizar o(s) depósito(s) em conta(s) vinculada(s) a este Juízo, seguem os seguintes dados: EXECUTADA: MARIA DAS GRACAS PINTO– CPF/CNPJ: 244.651.946-68 BANCO DE ORIGEM DO BLOQUEIO JUDICIAL: BANCO BRADESCO S/A VALOR DO BLOQUEIO: R$ 946,97 DATA DO BLOQUEIO: 12/09/2023 OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA CONTA VINCULADA A ESTE JUÍZO: ID 072023000025712687 DATA DA TRANSFERÊNCIA: 17/09/2023 Intimem-se as partes, devendo o Distrito Federal se manifestar acerca dos demais termos da exceção de pré-executividade de ID 172285367. Prazo: 15 (quinze) dias, respeitada a prerrogativa do artigo 183 do CPC ao ente público.” Inconformado, o exequente recorre. Aduz que o valor penhorado de R$ 946,97 na conta corrente no 10353-51 (ID 182276740 e ID 182276741) adveio do estorno de cobrança de empréstimo, por isso não se “encaixa na literalidade do art. 833, IV, do CPC”, razão por que deve ser restabelecida a penhora, reformando-se a r. decisão a quo. Ressalta ainda que “Embora o art. 833, inciso IV do Código de Processo Civil protege a quantia recebida a título de salário e proventos de aposentadoria contra penhora, deve-se observar que a jurisprudência tem flexibilizado a proteção contra a penhora destes valores, para autorizar a penhora de até 30% (trinta por cento) da quantia recebida a título de salário, aposentadoria ou pensão, dentre outros.” Aduz que, na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada desde 2014, cujo débito é de R$ 2.373.211,94. Liminarmente requer seja concedido efeito suspensivo, e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja mantida a penhora. Dispensado o recolhimento de preparo, ante a isenção legal que faz jus a parte recorrente. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Na jurisprudência desta Corte há precedentes admitindo a penhora sobre parte do salário/proventos do devedor, desde que preservado o mínimo existencial e a dignidade humana. É uma análise a ser feita caso a caso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, infere-se dos autos de origem que a penhora realizada, de R$ 946,97, ocorreu na conta do banco Bradesco, na qual a agravada recebe aposentadoria do INSS, tendo sido este o único crédito recebido. No caso, com a devida vênia, mas, aparentemente, o fato de constar no extrato que se trata de estorno de lançamento, por si só, não afasta a impenhorabilidade verificada. Ademais, a considerar que a aposentadoria da recorrida é de apenas R$ 2.543,91, ou seja, menos de dois salários mínimos, em tese, inviável falar em penhora que não atinja o mínimo existencial. Desse modo, desde logo pedindo as mais respeitosas vênias, mas, nesta cognição sumária, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso. Portanto, ausente requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator